Tribunal: TJDFT
Processo: 0722172-28.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária da sentença que concedeu reabilitação criminal com fundamento nos artigos 93 e 94 do Código Penal, reconhecendo o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o requerente preenche os requisitos legais exigidos para a concessão da reabilitação criminal, nos termos dos artigos 93 e 94 do Código Penal e artigos 743 e 744 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reabilitação criminal é medida de política criminal que visa à reinserção social do condenado e à restauração de sua dignidade, por meio do sigilo dos registros criminais e da suspensão dos efeitos secundários da condenação.
4. São requisitos legais para a reabilitação: o decurso de dois anos desde a extinção ou cumprimento da pena, a manutenção de domicílio no país, o bom comportamento público e privado e a demonstração de ressarcimento do dano ou impossibilidade de fazê-lo.
5. No caso concreto, restou comprovado que o requerente teve extinta a pena em 2017, manteve domicílio no país, apresentou certidões negativas e documentos indicativos de bom comportamento e regeneração social, além de não ter sido imposta obrigação de reparação civil na sentença penal condenatória.
IV. DISPOSITIVO
Remessa necessária conhecida e não provida.
Tese de julgamento: "A reabilitação criminal é direito subjetivo do condenado, desde que preenchidos os requisitos legais previstos nos arts. 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal”.
Dispositivos relevantes citados: Art. 93 e 94 do Código Penal; Art. 202 da Lei de Execução Penal; Art. 743, 744 e 746 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 52.714/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no REsp 1361520/PA, Rel. Min. Jorge Mussi, TJDFT, Acórdão 1975614, Relator GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, TJDFT, Acórdão 1978600, Relator JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS.